Tribunal: STF
Processo: ARE 1362654
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 97, fl. 8):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. 



    1. O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 107), foram rejeitados (Doc. 115).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 136), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GKN DO BRASIL LTDA alega violação aos arts. 37; 150, I; 194, parágrafo único, I e V; e 201 da CF/1988, pois a majoração da alíquota de 2% para 3% promovida pelo Decreto 6.957/2009 é inconstitucional.



    Sustenta que “os princípios da legalidade (art. 150, I, CF/88) e moralidade administrativa se mostram violados no caso em tela, pois a alíquota do RAT de milhares de empresas foi majorada de forma arbitrária, imotivada/injustificada e contrária ao expresso comando legal da Lei nº 8.212/91, em flagrante abuso do poder regulamentar” (Doc. 136, fl. 11).



    Afirma que em razão das “especificidades da contribuição ao RAT, o aumento do quantum devido por um determinado segmento econômico só seria justificável se houvesse uma expectativa de acréscimo do dispêndio da Previdência com a concessão de benefícios acidentários concedidos a segurados vinculados a este mesmo segmento econômico, de acordo com a redação do artigo 22, II, parágrafo 3º da Lei 8.212/91. Portanto, qualquer alteração em descompasso com a redação deste artigo resta por violá-lo frontalmente”. Do contrário, entende que “o tributo passaria a ter um viés confiscatório, em razão da completa ausência de justificativa para sua cobrança, uma vez que a arrecadação anterior já era suficiente para cobrir as despesas em relação às quais está afetada a contribuição” (Doc. 136, fl. 12).



    Nessa linha, defende que “a contribuição ao RAT apenas poderá ser cobrada na medida da necessidade de recursos para o financiamento de benefícios acidentários do trabalho, sob pena de desestabilizar o equilíbrio financeiro e atuarial” (Doc. 136, fl. 13).



    Argumenta, ainda, que “o reajuste promovido pelo Decreto n. 6.957/09, longe de respeitar a equidade na participação do custeio da previdência social, representa cobrança cuja motivação não se subsome àquela contida no artigo 22, § 3º, da Lei n. 8212/91, representando clara afronta ao equilíbrio atuarial da previdência pública” (Doc. 136, fl. 14).



    Por fim, aponta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “se valeu de fundamentos descolados da verdadeira questão que lhe fora submissa, centrando sua atenção na legalidade e na constitucionalidade do multiplicador “Fator Acidentário de Prevenção” (FAP), e não da alíquota-base da contribuição pelo Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais de Trabalho (GIIL-RAT), bem como pela ausência de prequestionamento expresso de todos os dispositivos suscitados pela Recorrente” (Doc. 136, fl. 14).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o RE ao fundamento de que eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta (Doc. 152).



    No Agravo (Doc. 168), a parte recorrente alega que houve violação direta à Constituição Federal. 



    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o ilustre Ministro LUIZ FUX, então Presidente, determinou o retorno dos autos à origem para observância da tese fixada no Tema 554 da repercussão geral (Doc. 222).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Tribunal local entendeu que o presente caso não se amolda ao Tema 554 da repercussão geral. Ao final, determinou a remessa dos autos ao STF (Doc. 482).



    É o relatório. Decido. 



    De início, como bem pontuado pelo Tribunal de origem, o Tema 554 da repercussão geral, em que se discutiu a Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social, não se aplica ao presente caso, pois o que a parte recorrente pretende nesta demanda é permanecer recolhendo a contribuição GIIL-RAT à alíquota de 2%, conforme previsto no Decreto 3.048/2007, a despeito da majoração da alíquota para 3% promovida pelo Decreto 6.957/2009.



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 136, fl. 3):



    “A Emenda Constitucional n. 45/04 inseriu no texto da Constituição Federal o § 3º ao artigo 102, que impôs novo requisito de admissão para o recurso extraordinário. De acordo com o referido adendo, o apelo extremado somente será conhecido, caso haja no tema em debate repercussão geral. Esta a literalidade da nova regra: 



    […]



    Tal preceito foi originalmente regulamentado pelo artigo 2º da Lei nº 11.418/06, que inseriu os artigos 543-A e 543-B no CPC/73, atuais 1.035 e 1.036 do CPC. Por sua vez, o Regimento Interno desta Corte, após a edição da Emenda Regimental nº 21/07, foi alterado para se ajustar aos novos comandos processuais. Com efeito, tais pressupostos de recorribilidade estão inseridos no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, que dispõe: 



    [...]



    Portanto, o primeiro pressuposto processual a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário é que o tema constitucional em debate verse sobre questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Mas não é só. O relevo de tais questões não poderá ficar adstrito aos interesses individuais das partes litigantes. Deles deverá transcender, abrangendo com isto expressivo número de contribuintes. 



    No caso dos autos, inegável o cumprimento de ambas as exigências contidas no §1º do art. 1.035, do Código Processo Civil. É que o julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à hipótese em lide trará repercussão para todas as empresas empregadoras que tiveram agravado o grau de risco de sua atividade preponderante por meio do Decreto 6.957/2009, fato esse que se deu, de acordo com o escólio de Kiyoshi Harada, com a grande maioria dos CNAEs, verbis: 



    [...]



    Assim, a relevância econômico-financeira deste julgamento é facilmente constatada, na medida em que grande parte das empresas nacionais está submetida ao GILL-RAT e teve o grau de risco de sua atividade agravado por meio do referido Decreto. 



    Nessa condição, a decisão a que irá chegar a este Pretório Excelso em relação à constitucionalidade do Decreto n. 6.957/09, bem como acerca da ocorrência de afronta aos princípios da segurança jurídica, da publicidade, da moralidade, da motivação e do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social, afetará incontável número de pessoas jurídicas. 



    Logo, a interpretação dos arts. 37, 150, I, 194, p. único, I e V, e 201 da Constituição Federal, atingirá não apenas a ora Recorrente, mas milhares de empresas jungidas ao RAT. 



    Destaque-se, ao final, que o caso em apreço não se confunde com o tema de repercussão geral n. 554, cujo paradigma é o Recurso Extraordinário n. 677.725, no qual se controverte a legalidade da delegação estipulada pelo art. 10 da Lei n. 10.666/03 ao Ministério da Previdência Social para definição da metodologia de cálculo do FAP. 



    Portanto, tem-se por atendido o requisito de repercussão geral da matéria em discussão”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 97, fls. 3-5):



    “A Constituição Federal dispõe que o trabalho é um direito social e que o trabalhador tem direito ao seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador (inciso XXVIII do art. 5º). 



    Para custear os infortúnios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, que provocam doenças, acidentes e geram aposentadorias especiais, a empresa é obrigada a pagar uma contribuição previdenciária variável entre 1% e 3% que incide sobre a sua folha de salários (empregados e avulsos), denominada inicialmente como seguro-acidente do trabalho (SAT), nos termos do art. 22, II, da Lei 8.212/91, na redação original. Depois, a partir da MP 1523- 9/97, convertida na Lei 9.528/97, que alterou a redação do citado preceito legal, a contribuição passou a ser denominada de GIILRAT (grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho). Em seguida, a Lei 9732/98 trouxe nova alteração, sendo esta a atual redação do art. 22, II, da Lei 8212/91:



    [...]



    As alíquotas variavam de acordo com o grau de incidência de incapacidade laborativa (GIIL) decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), segundo a atividade preponderante da empresa. Se na atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho é leve, a alíquota é de 1%, risco médio 2% e grave 3%. 



    No regulamento do preceito legal, o art. 202, §3º do Decreto 3.048/99 considera como "preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos". O enquadramento na atividade é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica preponderante estabelecida conforme a Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 



    O art. 2º do Decreto 6.957/09, ao alterar o Decreto 3.048/99, deu nova redação ao seu Anexo V, que traz a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, conforme a classificação CNAE, reclassificando diversas atividades econômicas. 



    Os critérios utilizados para apurar o grau de risco inicial obedeceram a critérios de ordem técnica do Poder Executivo, não havendo violação ao princípio da legalidade porque o novo enquadramento atribuído ao Anexo V do Decreto 3.048/99 pelo art. 2º do Decreto 6.957/09 não interferiu nas alíquotas da contribuição, que estão fixadas em lei. Como as alíquotas do SAT estão fixadas em lei e esta atribui à Administração apurar as estatísticas de acidente do trabalho, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para, ignorando os dados técnicos que devem ser utilizados para apurar o grau de risco de acidentes do trabalho, determinar que seja aplicada a menor alíquota prevista em lei.



    [...]



    O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes. 



    O documento juntado pela autora - E1-INF3, é insuficiente para comprovar o equívoco da administração na elevação do grau de risco, pois, apesar de redução de 2009 para 2008, houve incremento em relação a 2007, conforme mencionado no precedente da sessão”.



    Nota-se, portanto, que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 8.212/1991 e Decretos 3.048/1999 e 6.957/2009), o que inviabiliza a análise do presente apelo, bem como com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT.



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.276.609-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 951.149-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 1º/2/2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.309.681-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente